Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713032-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Insurge-se o impetrante contra a negativa de seguimento do habeas corpus, asseverando que estaria adequadamente instruído. Ocorre que a decisão acostada, como salientado pelo próprio impetrante, “limitou-se a reproduzir trechos” da decisão que converteu o flagrante em preventiva, cuja juntada, portanto, é imperiosa para a análise da legalidade do seu inteiro teor. Nesse passo, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 7 de maio de 2021 10:33:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora